Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009460-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA PODANOSQUI - CPF: 927.141.101-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESULTADO DO JULGADO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, mas sem alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Quanto à omissão, sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a variação dos valores das parcelas dos contratos 461894751 e 496275604 e que foi omisso quanto à alegação de cobrança em duplicidade da parcela do contrato consignado n. 493632713. Ainda, alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer a ausência do contrato nos autos e a validação da legitimidade das cobranças dos encargos de mora.

Por fim, insurge-se contra a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, alegando que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1009460-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Embargante(s):

Angelica Podanosqui

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a pretensão da Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, verifico que a decisão embargada negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Consta na fundamentação no voto embargado:

“Em relação aos valores cobrados, sob a rubrica lançada no histórico de “ENCARGOS LIMITE DE CRED” constante da tabela cima nos item 1, 2, 13, 17 e 23, observa-se que a conta corrente estava com saldo devedor, que como é público e notório gera encargos, por isso não deve ser determinada a restituição.

Com relação aos débitos, sob a rubrica, “PARCELA CRÉDITO PESSOAL - CONTR 493632713 PARC 001/024”, lançadas no item 3, se refere ao contrato de empréstimo juntado na petição, celebrado em 31/01/2024, no valor de R$ 20.000,00, confessado pela autora, logo não deve haver a restituição.

Com relação aos débitos, sob a rubrica, “PARCELA CRÉDITO PESSOAL – CONTR 461894751” - PARC 019/024, 022/024, 023/024 e 024/024, lançadas nos itens 4, 6, 11 e 15, verifico que se refere a empréstimo que vem sendo pago mês a mês, deve ser ressaltado que não houve impugnação das parcelas de 001 a 018, bem como, 020 e 021, ora se todas essas parcelas não foram impugnadas, há comportamento contraditório da autora, aos nestes autos, impugnar as referidas parcelas, tal conduta fere o principio jurídico conhecido como "Venire contra factum proprium", significa que não se pode agir de maneira diversa de sua reiterada conduta anterior.

Com relação aos débitos, sob a rubrica, PARCELA CRÉDITO PESSOAL – CONTR 006132597 - PARC 001/027, 002, 003, 004 e 005, lançadas nos item 8, 12, 16, 20 e 24, tratam-se de parcelas, aparentemente, oriundas do contrato de empréstimo que gerou o crédito em conta corrente no valor de R$ 49.900,00 em 08/03/2024, embora não tenha sido juntado o contrato que gerou esse crédito, nada foi mencionado pela autora a respeito.”

No caso em análise, verifico que assiste parcial razão à embargante quanto à alegação de omissão, pois o acórdão embargado não se manifestou sobre os débitos sob a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL CONTR 496275604”. De fato, este ponto específico não foi expressamente analisado no acórdão embargado, configurando omissão a ser sanada.

Contudo, o reconhecimento desta omissão não altera o resultado do julgamento. Explico:

No tocante aos débitos referentes à “PARCELA CRÉDITO PESSOAL CONTR
496275604
” – PARC 003/48, 004/48, 005/48, 006/48, 008/48, lançados nos itens 7, 10, 14, 18 e 26 da tabela apresentada no voto, verifico que se refere a outro empréstimo que também vem sendo pago mês a mês, e que, da mesma forma, não sofreu impugnação das demais parcelas de 001, 002 e 007 o que, novamente, demonstra o comportamento contraditório da autora. Conforme extrato juntado pelo banco, o primeiro desconto ocorreu em 09/04/2024, no valor de R$2.562,10; o segundo em 08/05/2024, no mesmo valor. A partir do terceiro lançamento, em 10/06/2024, houve impugnação pela autora do referido valor, conforme observado. Já a partir do quarto desconto, ocorrido em 08/07/2024, o valor foi inferior, no montante de R$1.230,45, o que justifica o desconto no dia 12/07/2024, referente à mora sobre a diferença da quantia devida.

Portanto, os valores distintos mês a mês, impugnados pela autora, referem-se à parcela inferior ao montante devido, seguida da cobrança da diferença em razão do atraso. Assim, a variação é justificada em decorrência da quantia descontada do mês e a respectiva diferença.

Já no tocante às parcelas impugnadas referentes ao contrato n.
461894751
, observo que ocorreram sempre no mesmo valor, de R$1.921,96.

No que tange à suposta contradição entre a ausência de contrato e a validação dos débitos, também não assiste razão à embargante. O acórdão não se baseou exclusivamente na existência ou não de contrato formal, mas sim na análise do conjunto probatório, especialmente os extratos bancários não impugnados e o comportamento da autora ao longo do tempo, uma vez que confessou a celebração de alguns contratos e não impugnou diversos lançamentos idênticos ou antecedentes.

Já no que se refere à alegação de omissão em relação à cobrança em duplicidade da parcela no contrato consignado n. 493632713, verifico que não foi objeto do recurso inominado, razão pela qual não foi apreciado, não configurando omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos declaratórios.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, o acórdão foi expresso ao fundamentá-la na conduta da autora de pleitear restituições infundadas, distorcer fatos narrados na petição inicial e omitir deliberadamente informações relevantes para o deslinde da controvérsia, como a alegação de débito inexistente no valor de R$ 4.312,93, que não constava no extrato bancário, razão pela qual entendo que deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão quanto à manifestação sobre as parcelas de crédito referentes ao contrato 496275604
,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025